Tribunal: TJDFT
Processo: 0749122-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. RESERVA DE HOSPEDAGEM COM CANCELAMENTO 100% REEMBOLSÁVEL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA RESERVA DENTRO DO PRAZO. RECEBIMENTO DE CRÉDITO. TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO INFRUTÍFERA. COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inicial. Narraram os autores que reservaram diárias em hotel localizado em Pipa/RN, por meio da plataforma da Decolar.com, para os dias 20 a 22/10/2021, com cancelamento e reembolso integral até a véspera da viagem. Alegaram que, no dia 16/10/2021, já em viagem para Natal/RN, solicitaram o cancelamento da reserva, a fim de reservar outro hotel mais adequado as suas expectativas. Afirmaram que receberam crédito no lugar do reembolso e, em razão disso, tentaram reservar outro hotel da mesma categoria. Relataram que, depois de feita a reserva, receberam e-mail informando que o novo hotel reservado não aceitaria o crédito e, após diversas tentativas de esclarecer a situação com a Decolar.com, decidiram cancelar a segunda reserva e alugaram outra hospedagem por conta própria. Informaram que a ré descontou os valores da segunda reserva em seu cartão de crédito e nunca conseguiram utilizar os créditos da primeira reserva. Requereram a restituição de R$3.922,79, referente às duas reservas, e compensação por danos morais.

2. Sentença. Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu e, no mérito, julgou procedentes os pedidos, condenando a ré à restituição de R$3.922,79, além do pagamento de R$3.000,00, para cada autor, a título de danos morais.

3. Recurso do réu. Nega a ocorrência de danos morais e afirma que o quantum fixado é excessivo.

4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo não recolhidos. Pedido de gratuidade. Contrarrazões apresentadas.

5. Os sentimentos experimentados pelos autores, idosos, que perderam tempo de lazer em viagem de comemoração de aniversário para solucionar problemas de hospedagem e ainda tiveram descontado no cartão de crédito o valor de diárias do hotel que não usufruíram, ultrapassam a órbita do mero dissabor e alcançam o patamar do dano moral indenizável, devendo ser mantido o valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00 para cada autor), quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00.